Tribunal: CARF
Processo: 10120.915817/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.915817/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada
no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento
do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16381.11960.210109.1.7.02-0195, em 21.01.2009, e-fls. 71-
76, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$202.090,18 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 77-80:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.915817/2011-32
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.915817/2011-32

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
DEM.ESTIM.COMP. SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
202.090,18 [...]
1.100.068,71
1.302.158,89
CONFIRMADAS [...]
199.052,17 [...]
1.076.706,09
1.275.758,26

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 202.090,18
Valor na DIPJ: R$ 202.090,19
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.302.158,89
IRPJ devido: R$ 1.100.068,70
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 175.689,56
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-107.151, de 07.05.2019, e-fls. 87-93:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, DAR provimento PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para RECONHECER o direito creditório de R$ 23.362,62.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.05.2019, e-fl. 156, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.06.2019, e-fls. 158-163, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.915817/2011-32

No âmbito do processo administrativo, a busca pela verdade material obriga a
autoridade administrativa a analisar, de forma exaustiva, os fatos alegados pelos
contribuintes, a fim de averiguar de maneira incontestável a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados. [...]
O princípio da verdade material como verdadeiro norteador do processo
administrativo, de modo que a autoridade administrativa competente deve sempre
sopesar os dados constantes dos autos e a realidade aplicável ao caso, podendo e
devendo buscar todos os elementos que possam influenciar seu convencimento. [...]
Como se vê, em decorrência do princípio da verdade material, corolário do
processo administrativo, tem-se que o Julgador não se pode ater aos dados contidos
nos autos, devendo utilizar de todos os meios possíveis e lícitos para alcançar a
verdade dos fatos.
No caso em tela, houve um erro no preenchimento da DIPJ, considerando que a
Recorrente informou todas as receitas de natureza financeira, incluídos os rendimentos
pertinentes aos juros sobre capital próprio, na linha 21 da ficha 06A, consoante pode
se depreender do documento colacionado às fls. 50 e abaixo demonstrado.
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral [...]
21.Outras Receitas Financeiras 1.334.880,75
Contudo, em atenção ao princípio em comento, um simples erro em
preenchimento de obrigação acessória não é suficiente para extinguir o direito de
crédito perseguido pela Recorrente, devendo o Julgador se valer de outros meios
probatórios, os quais, igualmente, são hábeis a comprovar a liquidez e certeza do
credito. [...]
Nesse contexto, considerando as informações extraídas da DIPJ, ainda que
incluídas na linha equivocada da ficha 06A, bem como o comprovante de retenção
emitido pela própria fonte pagadora do IR (fl. 24), resta comprovada a materialidade
do crédito perseguido, uma vez que consubstanciada em provas hábeis e idôneas de
sua liquidez e certeza, em atenção ao princípio da verdade material.
Tecidas essas considerações, comprovada a materialidade das retenções a partir
da documentação colacionada aos autos (fl. 24), bem como a efetiva contabilização
das respectivas receitas financeiras originárias (fl. 50), ainda que informada de forma
equivocada, a reforma do v.
Acórdão combalido é medida que se impõe, em homenagem ao princípio da
verdade material.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS PEDIDOS
Por todos os motivos expostos em linhas pretéritas, a Recorrente requer seja o
presente Recurso Voluntário recebido e processado, bem como seja dado provimento à
presente pretensão recursal para, ao final, reformar o v. Acórdão recorrido, para fins
de que seja homologada a compensação perseguida, considerando que restaram
devidamente comprovadas a materialidade da retenção desconsiderada (fl. 24), bem
como a efetiva contabilização das receitas financeiras originárias das retenções que
compõem o saldo negativo informado em PER/DCOMP (fl. 50), nos termos do art.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.915817/2011-32

231, III, RIR/99, ainda que informada em linha equivocada da DIPJ, o que não é
suficiente para fulminar o direito líquido e certo ao crédito perseguido pela
Recorrente, em homenagem ao princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$3.038,00 (R$202.090,18– R$175.689,56 – 23.362,62) referente ao ano-
calendário de 2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972):
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.915817/2011-32

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.915817/2011-32

possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte
pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o
contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.915817/2011-32

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica (art. 9o da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime
de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica sócia, acionista ou titular de empresa individual e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisando o
acervo fático-probatório de e-fls. 24-26, 50, 67 e 71-76, tem-se que:

CNPJ
Código
de
Receita
Valor
Rendimento
DIPJ
R$
IRRF
DIPJ
R$
IRRF
Per/DComp
R$
IRRF Correto
Despacho
Decisório/DRJ
R$
17.192.451/0001-70
6800
302.610,30
49.233,44
49.233,44
49.233,44
33.066.408/0001-15
6800
197.323,04
46.324,69
46.324,69
46.324,69
60.701.190/0001-04
3426
430.663,52
93.456,82
93.456,82
93.456,82
60.894.730/0001-05
5706
66.914,80
10.037,22
10.037,22
10.037,22
76.483.817/0001-20
5706
20.253,43
3.038,01
3.038,01
-
Total

1.017.765,09
202.090,18
202.090,18
199.052,17

Analisando a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no ano-calendário de
2006 a Recorrente fez constar na Linha 21 - Outras Receitas Financeiras o valor de
R$1.334.880,75.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.915817/2011-32

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Ressalte-se que os
autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a
Recorrente.
Cotejando os dados constantes na DIPJ e no Informe de Rendimentos, e-fls. 50 e
24, tem-se que pertinente à fonte pagadora CNPJ 76.483.817/0001-20, código 5706, no valor de
R$3.038,01 infere-se que o respectivo juros pagos estão contidos em “outras receitas
financeiras”.
Em concordância com as informações constantes na peça de defesa podem ser
consideradas como corretas no valor de R$ R$3.038,01, com base na adoção do princípio da
verdade material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital